Tribunal: TJDFT
Processo: 0706498-16.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. MILITAR. RATEADA ENTRE DIVERSOS BENEFICIÁRIOS. CESSAÇÃO. REDISTRIBUIÇÃO DA COTA-PARTE PARA OS BENEFICIÁRIOS REMANESCENTES. INOBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. QUESTÃO JULGADA EM RECURSO ANTERIOR. PRECLUSÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em recurso anteriormente interposto nos presentes autos, esta e. 1a Turma Cível decidiu que o pedido relativo à revisão do benefício previdenciário, em razão da distribuição das cotas de maneira equivocada por parte da administração pública, não exige requerimento administrativo prévio, em atenção ao que ficou decidido no RE 631240/MG. 1.1. Desse modo, a questão encontra-se preclusa, nos termos dos arts. 505, 507 e 508 do Código de Processo Civil, o que impede a reanálise da matéria por esta instância revisora, sob pena de afronta ao princípio da segurança jurídica, bem como à coisa julgada. 1.2. Por este motivo não se conhece do recurso em relação à ausência de interesse de agir alegada pelo recorrente.

2. A pretensão autoral consiste na correta transferência da cota parte da pensão por morte, anteriormente destinada aos filhos menores do contribuinte, para os beneficiários da mesma ordem, nos termos do art. 24 da Lei no 3.765/1960. 2.1. Por esse motivo, não há que se falar em prescrição do fundo de direito, uma vez que a relação jurídica constituída é de trato sucessivo, de modo que a pretensão atinente à percepção do benefício se renova mês a mês, fato que atrai a aplicação da súmula 84 do Superior Tribunal de Justiça. 2.2. No caso tratado nos presentes autos, o pleito autoral não se destina à concessão do benefício em si, mas, na sua correta destinação, razão pela qual a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

3. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.